Tribunal: TJSP
Processo: 0017269-48.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. Pedido fundado no artigo 9o, XV. Indeferimento por ausência de comprovação da reparação do dano. Necessidade de análise prévia acerca da existência de prejuízo nas condenações por furto, inclusive tentado. Hipóteses de dispensa da reparação previstas no artigo 12, §2o, do decreto não apreciadas. Prematuridade da decisão.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. Pedido fundado no artigo 9o, XV. Indeferimento por ausência de comprovação da reparação do dano. Necessidade de análise prévia acerca da existência de prejuízo nas condenações por furto, inclusive tentado. Hipóteses de dispensa da reparação previstas no artigo 12, §2o, do decreto não apreciadas. Prematuridade da decisão. Determinação de nova análise pelo juízo de origem. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.